Tribunal: TJMT
Processo: 0001526-60.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001526-60.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CRISTHYAN DE PAULA CAVALCANTE - CPF: 074.173.461-38 (APELANTE), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS DE LIMA BONASSI - CPF: 063.334.491-56 (VÍTIMA), LUANA LORRAINE SANTOS DUARTE - CPF: 042.123.881-03 (VÍTIMA), ROSGER RICHARD CASTILHO DE ARRUDA (VÍTIMA), JHONATHAN FERREIRA - CPF: 061.113.631-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL FERREIRA XAVIER - CPF: 059.604.431-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTHYAN DE PAULA CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS), §2°-A, INCISO I (SE A VIOLÊNCIA OU AMEAÇA É EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO), C/C ARTIGO 70 (TRÊS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS VÍTIMAS ALIADAS AO DOS POLICIAIS COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NOS DELITOS – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ADMISSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – NATUREZA FORMAL DO DELITO – DOSIMETRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRETAMENTE APLICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a prática do crime de roubo majorado e corrupção de menor, pelos depoimentos dos policiais aliados aos depoimentos das vítimas.

Ainda que não tenha cometido os atos executórios, impõe-se a condenação do agente quando as provas são estremes de dúvidas de que ficou encarregado, em divisão de tarefas, de negociar o resgate do bem subtraído.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001526-60.2019.8.11.0064

APELANTE: CRISTHYAN DE PAULA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por CRISTHYAN DE PAULA CAVALCANTE contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação penal n. 0001526-60.2019.811.0064, Código 688385,
julgou procedente
a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do
artigo 157, §2º, II, e § 2°-A, inciso I, c.c art. 70 (três vezes) ambos do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, bem como pela prática do delito de corrupção de menor, tipificado no
artigo 244-B, da Lei 8.069/90
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em concurso material de crimes (CP, art. 69), à pena definitiva de
09 (nove) anos e 10 (dez) dias-multa
, pelos fatos assim narrados na denúncia, ID. 18511462:

“ (...) I - Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 27 de janeiro de 2019, por volta das l8h00min, na residência localizada na Rua João Paulo II, n.º 877, Bairro Jardim Sumaré, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados CRISTHYAN DE PAULA CAVALCANTE e MAXSUEL FERREIRA XAVIER, previamente conluiados e com unidade de desígnios com o adolescente Thiago Ferreira de Menezes, subtraíram, mediante grave ameaça e violência exercida com arma de fogo, coisas alheias moveis pertencentes as vítimas L.L.S.D., R.R.C.A. e L.V.L.B.

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local acima delineadas, os denunciados, juntamente com o adolescente supracitado, uniram esforços e realizaram divisão de tarefas voltadas a assegurar a perpetração do delito patrimonial de roubo contra as vítimas acima mencionadas, tendo a execução direta do roubo ficado a cargo do denunciado MAXSUEL e do adolescente infrator Thiago Ferreira de Menezes, enquanto que CRISTHYAN ficou com a incumbência de, após a subtração, entrar em contato com a Vitima e solicitar valor em dinheiro como forma de resgate do veículo.

Abstrai-se dos autos que o denunciado MAXSUEL FERREIRA XAVIER, juntamente com o comparsa adolescente, dirigiram-se numa motocicleta Honda CG FAN 150, cor vinho, até a residência supracitada, ocasião em que, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça, renderam as vítimas, que estavam na calçada do lado de fora da residência.

Ato continuo, o denunciado e seu comparsa obrigaram que as vítimas R.R.C.A. e L.V.L.B. entrassem na residência, oportunidade em que subtraíram: 01 (um) aparelho celular, Samsung Galaxy J7 NEO, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais),
pertencente a vítima R.R.C.A
.; 01 (um) aparelho celular, Motorola G4 Play, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais),
pertence a vítima L.V.L.B
. e 01 (uma) motocicleta Honda XRE-300 Flex, 2017/2017, placa QBD-6396, avaliada em R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais),
pertencente à vítima L.L.S.D
., conforme auto de avaliação indireta de fl. 85.

Em seguida, o denunciado MAXSUEL e seu comparsa adolescente, fugiram do local levando os diversos pertences subtraídos, os quais ocultaram em um matagal localizado no anel viário nesta cidade.

Ao chegar em casa, MAXSUEL encontrou o denunciado CRISTHYAN DE PAULA CAVALCANTE, que já estava mantendo contato com o esposo da vítima L.L.S.D. solicitando a quantia de R$ l.500,00 (mil e quinhentos reais) para reaver a motocicleta subtraída. Na ocasião, o referido denunciado ainda disse que o veículo estaria com o “Comando Vermelho” e ordenou que não envolvessem a polícia no caso, confirmando, assim, sua participação no roubo.

Ato continuo, a vítima contatou a autoridade policial e noticiou o grave delito patrimonial que havia ocorrido, bem como que o denunciado CRISTHYAN DE PAULA CAVALCANTE tinha conhecimento do local onde estavam os bens subtraídos, dados esses que oportunizaram, em seguida, o êxito das diligências policiais que culminaram na localização dos objetos, prisão dos denunciados e apreensão do seu comparsa adolescente.

Assim agindo, os denunciados MAXSUEL FERREIRA XAVIER e CRISTHYAN DE PAULA CAVALCANTE praticaram, por no mínimo
três vezes
, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2. °, inciso II, §2. °-A, inciso I, do Código Penal.

II – Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 27 de janeiro de 2019, os denunciados MAXSUEL FERREIRA XAVIER e CRISTHIAN DE PAULA CAVALCANTE, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Thiago Ferreira de Menezes, com ele praticando grave delito patrimonial, conforme narrado no tópico acima.

Restou apurado que os denunciados corromperam e facilitaram a corrupção do referido adolescente, com eles praticando grave delito patrimonial, fomentando a inserção e manutenção dos menores na esfera da marginalidade, atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no
artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90.

III —
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 27 de janeiro de 2019, em um bar localizado na Rua Filemon Pinto, no bairro Ezequiel Ramin, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JHONATHAN FERREIRA ocultou e manteve sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da sua residência.

Abstrai-se dos autos que, durante as investigações promovidas pela autoridade policial para elucidar o delito patrimonial narrado no tópico anterior, obteve-se informação de que a arma de fogo utilizada naquele delito estava sendo ocultada pelo denunciado JHONATHAN FERREIRA, a pedido do denunciado MAXSUEL e seu comparsa adolescente Thiago Ferreira de Menezes.

Infere-se que, após a prática do delito de roubo, o denunciado MAXSUEL dirigiu-se até um bar, localizado na Rua Filemon Pinto, no Bairro Ezequiel Ramin, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, onde entregou a arma de fogo usada no crime para o denunciado JHONATHAN FERREIRA ocultar.

Ato continuo, os policiais se dirigiram ao referido bar, onde, não só encontraram o denunciado JHONATHAN, como também a arma de fogo por ele ocultado, qual seja, um revólver de uso permitido, calibre “32”.

Em razão da situação de flagrância pelo cometimento de delito permanente, o denunciado foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil, ocasião em que, após realização de audiência de custodia, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Por fim, da análise das informações consignadas nos antecedentes criminais do denunciado MAXSUEL FERREIRA XAVIER verifica-se que o mesmo está sendo processado pelo delito de receptação nos autos da ação penal n.º 8097-18.2017.811.0064 (Código n.º 659054), em trâmite na 2.ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT e pelo delito de roubo majorado nos autos da ação penal n.º 15663-81.2018.811.0064 (Código n.º 684753), em tramite na 2. ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia MAXSUEL FERREIRA XAVIER como incurso por no mínimo três vezes no artigo 157, §2. °, inciso II, §2. °-A, inciso I, do Código Penal c.c artigo 70 do Código Penal c.c artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal; CRISTHYAN DE PAULA CAVALCANTE como incurso por no mínimo três vezes no artigo 157, §2. °, inciso II, §2. °-A, inciso I, do Código Penal c.c artigo 70 do Código Penal c.c artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal e JHONATHAN FERREIRA como incurso no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003 e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as Vítimas e testemunhas abaixo indicadas; enfim, para ser processado e julgado até final condenação, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal.

Por fim, o Ministério Público
requer
, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que os denunciados sejam, por ocasião da prolação da sentença penal,
condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil
pela integralidade dos danos causados à (s) vítima (s). (...).”

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2019, ID. 18511957.

Após instrução processual, sobreveio sentença, ID. 18512479 a 18512485, dando procedência à ação penal para condenar os denunciados Maxsuel Ferreira Xavier e Chisthyan de Paula Cavalcante, pela prática dos delitos capitulados nos
artigos 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, c.c. art. 70 (três vezes), ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal
, respectivamente, à pena definitiva de
9 anos de reclusão,
no regime inicial
fechado
e
10 dias-multa
(Maxsuel: 8 anos de reclusão para o crime de roubo majorado e 1 ano para o crime de corrupção de menor), aplicando igualmente à pena definitiva para Chisthyan em
9 anos de reclusão,
no regime inicial
fechado
e
10 dias-multa
(8 anos de reclusão para o crime de roubo majorado e 1 ano para o crime de corrupção de menor), bem como condenando denunciado
Jhonathan Ferreira
como incurso nas sanções previstas no art. 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no regime inicial
aberto
.

Recorre somente o condenado
Chisthyan de Paula Cavalcante
(ID. 18512492).

Em suas razões recursais, ID. 18512498 a 18512950, aduz, em síntese, a necessidade de individualizar a conduta de cada acusado, pleiteando a desclassificação do delito de roubo majorado para de receptação, sob argumento de que o apelante não foi reconhecido pelas vítimas, não utilizou de arma de fogo, tão pouco participou da corrupção do menor, eis que não há provas de que o mesmo tenha sido corrompido.

Alternativamente, sustenta a absolvição alegando insuficiência probatória para sustentar uma condenação, pugna, desse modo, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a diminuição de pena, argumentando que o apelante é primário, além das circunstâncias judiciais serem favoráveis, era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, requerendo a aplicação do artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso, ID. 18512955 a 18512957,

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, ID. 19798481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTHYAN DE PAULA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, extrai-se de denúncia que o recorrente
Chisthyan de Paula Cavalcante
, juntamente com o corréu
Maxsuel Ferreira Xavier
, previamente conluiados e com unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com o adolescente
Thiago Ferreira de Menezes
, subtraíram, mediante grave ameaça e violência exercida com arma de fogo, coisas alheias moveis pertencentes às vítimas
L.L.S.D
.,
R.R.C.A
. e
L.V.L.B
.

Narra a denúncia de que com a chegada dos comparsas — corréu Maxsuel e do adolescente —, com os diversos pertences subtraídos, o recorrente manteve imediatamente contato com o esposo da vítima
L.L.S.D
. solicitando a quantia de R$ l.500,00 (mil e quinhentos reais) para reaver a motocicleta subtraída.

Relata, ainda, a afirmação do recorrente de que a moto estaria com o “
Comando Vermelho
”, ordenando para que não envolvessem a polícia, confirmando, assim, sua participação no roubo.

A materialidade dos delitos está comprovada nos autos pelos termos de entrega (ID. 18511471, 18511476, 18511478), auto de avaliação indireta (ID. 18511495) —
Vítima:
LUANA LORRAINE SANTOS DUARTE, 01 motocicleta HONDA XRE-300 FLEX, Ano Fab./Mod. 2017/2017, Placa QBD-6396, de cor preta, avaliado em R$15.500,00; vítima: ROSGER RICHARD CASTILHO DE ARRUDA, 01 celular SAMSUNG GALAXY J7 NEO, avaliado em R$800,00; vítima: LEONARDO VINICIUS DE LIMA BONASSI, 01 celular MOTOROLA G4 PLAY, avaliado em R$ 600,00
—, laudo pericial criminal de fls. 132/134 e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, o qual confirmaram a descrição no boletim de ocorrência, ID. 18511465,
in verbis:

“(...) FOMOS ACIONADOS VIA CIOSP QUE NOS INFORMOU QUE HAVIA OCORRIDO UM ROUBO DE UMA XRE DE PLACA QBD-6396, NO BAIRRO SUMARÉ, DESLOCAMOS PARA O LOCAL E FOMOS INFORMADOS PELA VÍTIMA QUE O CRSTHYAN ESTAVA PEDINDO UMA QUANTIA DE R$ l.500,00 PARA O RESGATE DA MOTOCICLETA. CONVERSANDO COM O MESMO ELE NOS RELATOU QUE SABIA ONDE ESTAVA O AUTOR DO ROUBO DE NOME MAXSUEL, DESLOCAMOS NA RESIDÊNCIA E ENCONTRAMOS OS DOIS AUTORES DO ROUBO QUE FORAM RECONHECIDOS ATRAVÉS DE FOTOS PELA VÍTIMA, LOGO APÓS O MAXSUEL NOS LEVOU ATÉ O LOCAL ONDE A MOTOCICLETA E OS CELULARES ESTAVAM ESCONDIDOS NA REGIÃO DO ANEL VIÁRIO EM MEIO AO MATAGAL; LOGO APÓS OS MESMOS NOS RELATARAM QUE TERIAM ENTREGADO A ARMA DE FOGO AO JHONATAN EM UM BAR NA RUA FILEMON PINTO NO BAIRRO EZEQUIEL RAMIN; QUE EM SEGUIDA DESLOCAMOS AO ENDEREÇO CITADO E OBTEMOS ÊXITO LOCALIZANDO O JHONATAN E A ARMA DE FOGO UTILIZADA NO ROUBO. AS VÍTIMA NOS INFORMARAM AINDA QUE NO MOMENTO DO ROUBO OS INDIVIDUOS CHEGARAM DIZENDO PERDEU, PERDEU. COM A ARMA DE FOGO EM PUNHO E ENCOSTANDO A MESMA NAS COSTAS DA VÍTIMA ROSGER COLOCANDO AS VÍTIMAS NO CORREDOR SOBRE AMEAÇA DE ARMA DE FOGO E LOGO APÓS LEVANDO A MOTOCICLETA, OS SUSPEITOS FORAM DETIDOS E ENCAMINHADOS AO CISC JUNTAMENTE COM AS VÍTIMAS ONDE FORAM APRESENTADOS A AUTORIDADE COMPETENTE SEM LESÕES CORPORAIS. OBS.: A MOTOCICLETA PLACA JZX-9440 FOI APREENDIDA E ENCAMINHADA AO PÁTIO RONDON COM CHAVES DE IGNIÇÃO CONFORME AUTO N°294123. OBS.: O MENOR INFORMOU A GUARNIÇÃO QUE O SUSPEITO MAXSUEL O CONVIDOU PARA A PRÁTICA DO ROUBO; OBS.: EM BUSCA PESSOAL JÁ NA DEL POL FOI LOCALIZADO COM O SUSPEITO JHONATAN UMA QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE APARENTANDO SER PASTA BASE; (...). ”

Quanto à autoria delitiva, as provas nos autos não deixam dúvidas quanto à participação do recorrente no delito, não dando abrigo à tese defensiva de absolvição ou desclassificação para a conduta de receptação.

Ao ser ouvido na delegacia o recorrente
Chisthyan de Paula Cavalcante
negou a prática dos fatos descritos na exordial acusatória, ID. 18511485:

“(...) declara não ter participação em nenhum roubo; que declara que hoje foi até a casa de Marcelo, irmão de Maxsuel, isto porque Marcelo sofreu um acidente de motocicleta, e o depoente foi visitá-lo;

Que ainda na casa de Maxsuel, o primo de Santana passou e disse que a motocicleta do Santana tinha sido roubada, que o depoente então foi ver o que havia acontecido; Que chegou na casa de Santana, e viu eles todos falando sobre o roubo, então comentou que sabia de ouvir dizer que quando se paga um resgaste os ladrões devolvem o bem roubado, e por isso foi preso; Que nega que estivesse negociando a devolução da motocicleta XRE roubada nesta noite. (...).”

Em juízo, conforme transcrito na sentença, ID. 18512480, confirmou seu depoimento prestado na fase investigativa,
afirmando que estava na casa de Marcelo, irmão de Maxsuel, juntamente com Allan, quando Helton (primo de Alex Santana) passou pelo local e disse que Santana tinha sido roubado. Alegou que, em seguida, pegou a motocicleta de Allan emprestada e foi até a casa de Santana
. Relatou que disse para Santana que a única maneira de ele recuperar a motocicleta seria pagar o resgate, pois o Comando Vermelho fazia esse tipo de procedimento e que, inclusive, emprestaria o dinheiro para ele, se precisasse.
Afirmou que, nesse momento, Santana chamou a Polícia. Negou que tivesse pedido a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelo resgate.
Alegou que apenas mencionou que esse era o valor comumente cobrado por assaltantes
. Negou que tivesse conhecimento do roubo e não sabia onde os bens subtraídos se encontravam. Afirmou que se dirigiu até a residência de Santana, por consideração e amizade, para informar aquele poderia pagar um resgate pela motocicleta. Afirmou que não exigiu qualquer valor pelo resgate.
Negou que tivesse levado os Policiais até a casa de Maxsuel, pois afirma que quem fez isso foi Helton.
Não tem conhecimento de que a arma utilizada pelo roubo teria sido ocultada por Jhonathan, pois não o conhece.
Afirmou que Maxsuel e o adolescente Thiago também estavam na residência de Marcelo quando o interrogando esteve naquele local.
[Grifo].

Alex Santana
, esposo da vítima
Luana Lorraine Santos Duarte
, a qual teve a motocicleta subtraída, ao ser ouvido perante autoridade judicial, confirmou que no dia dos fatos, o acusado
Cristhyan
foi até sua casa informando que havia encontrado a motocicleta, ocasião em que negociou o resgate do bem pelo valor de R$ 1500,00, vindo a insistir no pagamento, diminuindo o resgate para o valor de R$ 1000,00 (mil reais).

Nesse sentido, assim consta de suas declarações judiciais, ID. 18512480:

“ (...) que sua esposa tinha ido até a casa de Evelin, para buscar uma feijoada, com a motocicleta do declarante. Afirmou que estava em casa quando sua esposa ligou dizendo que a sua motocicleta havia sido roubada. Alegou que ela relatou que estava saindo do portão quando dois homens abordaram-na e subtraíram o veículo. Afirmou que ligou para seu primo Helton, antigo proprietário da moto, e perguntou a respeito do rastreador, o qual não estava ativado. Relatou que, depois disso, seu primo Helton passou na frente da casa onde Cristhyan estava e comentou que a motocicleta do declarante havia sido subtraída, oportunidade em que ele constatou que havia pessoas estranhas naquele local. Afirmou que Cristhyan havia morado com o declarante por um tempo. Afirmou que, em seguida,
Cristhyan apareceu na sua casa dizendo que havia encontrado a sua moto e que estavam pedindo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo resgate. Afirmou que deu risada e disse que não tinha essa quantia em dinheiro. Alegou que Cristhyan disse que o declarante poderia dar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) para recuperar a moto do declarante. Alegou que questionou Cristhyan sobre a localização da moto. Afirmou que Cristhyan disse que não sabia onde ela estava, mas sabia quem poderia pega-la. Afirmou que disse a Cristhyan que essa história estava estranha, porque, minutos antes, seu primo havia passado na residência onde Cristhyan estava e comunicado o roubo, e, pouco tempo depois, Cristhyan já sabia da localização do veículo
. Ressaltou que Cristhyan disse que tinha uns “contatos “e que esses contatos sabiam da localização da motocicleta. Afirmou que ligou para a sua esposa e noticiou o ocorrido, e que o genitor de sua esposa orientou que mantivesse Cristhyan em sua residência. Relatou que, em seguida, a Policia Militar chegou ao local, conversou com Cristhyan e conseguiu localizar a moto. Afirmou que, antes da chegada da Polícia, Cristhyan estava “barganhando” o resgate da motocicleta e pediu para que o declarante não envolvesse a Polícia, dizendo que era perigoso que o pessoal do Comando Vermelho fizesse alguma coisa com o declarante.
Afirmou que disse que não tinha o dinheiro, mas Cristhyan insistia dizendo que sabia que o declarante tinha esse dinheiro
. Afirmou que Cristhyan já havia morado com o declarante e que o declarante já havia emprestado sua motocicleta para ele, mas nunca desconfiou de suas atitudes. Salientou que Cristhyan se dirigiu até a sua residência pedindo o resgate da motocicleta, logo após seu primo Helton ter comunicado a ele sobre o roubo
”. [Grifo].

A vítima Luana, confirmou a versão apresentada por seu esposo, afirmando que o recorrente de imediato, logo após a subtração, foi até sua residência para negociar o resgate da motocicleta, tentando, inclusive, com a diminuição para os valores de R$ 1200,00 (mil e duzentos) a R$ 1000,00 (mil reais), afirmando que sabia onde a moto estava, porém, pediu para não chamar a polícia, dizendo que a mesma sabia que não poderia mexer com o “
povo do comando
” (
sic
). Por fim, negou que o recorrente Cristhyan disse que emprestaria o dinheiro para que recuperassem a motocicleta, apenas ficou insistindo para que pagassem o valor do resgate.

Desse modo, perante a autoridade judicial, narrou em detalhes todo o ocorrido, ID. 18512480:

“ (...) a vítima L.L.S.D. declarou, em Juízo, que estava saindo da casa de sua amiga Evelin, na motocicleta XRE de seu marido, quando foi abordada por dois rapazes, os quais pediram a motocicleta e o documento do veículo. Afirmou que, após o roubo, ligou para seu genitor, que é Policial Militar, e este acionou a viatura. Afirmou que a declarante também começou a realizar rondas pelo local juntamente com o marido de Evelin. Alegou que, em seguida, seu marido lhe telefonou dizendo que Cristhyan tinha ido até a sua residência e dito que sabia onde a moto estava. Afirmou que se dirigiu até o local e viu que Cristhyan estava pedindo a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo resgate da moto e que, algum tempo depois, ele reduziu o valor para R$ 1.000,00(mil reais). Ressaltou que isso se deu logo em seguida ao roubo. Alegou que questionou Cristhyan sobre a localização da motocicleta. Afirmou que Cristhyan respondeu que não era para chamar a Polícia por causa do pessoal do “Comando” e que os amigos dele sabiam onde a motocicleta estava. Afirmou que ficou conversando com Cristhyan até a chegada da viatura e que, depois de conversarem, Cristhyan levou a Polícia até os demais indivíduos que tinham praticado o roubo e, em seguida, os bens subtraídos foram localizados. Afirmou que fez o reconhecimento pessoal do indivíduo que ficou na moto, de frente para a declarante, no momento do crime. Relatou que o outro indivíduo havia entrado na residência com os demais ofendidos, armado, e não o reconheceu, mas as demais vítimas fizeram o reconhecimento desse indivíduo. Afirmou que também reconheceu a arma de fogo apreendida, a qual estava enferrujada. Alegou que, além da motocicleta, os indivíduos subtraíram os aparelhos celulares de Rosger e Leonardo, os quais foram recuperados. Afirmou que Helton chegou posteriormente a sua casa e que foi Cristhyan quem indicou a Polícia a residência dos indivíduos. Afirmou que em nenhum momento Cristhyan disse que emprestaria o dinheiro’ para que recuperassem a motocicleta, apenas ficou insistindo para que conseguissem o dinheiro e pedindo para que não envolvessem a Polícia. Alegou que Cristhyan não explicou como teve o conhecimento da localização da motocicleta e que a declarante sequer havia registrado a ocorrência. (...).”

Allan Mendonça de Oliveira
, amigo do recorrente e ouvido na condição de informante, disse que estava com o mesmo no momento em que ficaram sabendo do assalto pelo “
primo do Santana
”. Informou que na tarde do delito saíram com umas meninas, mas depois foi para sua casa.

Disse que o recorrente pegou sua moto emprestada e foi para a casa do Alex Santana. Relatou que estavam na casa do corréu Maxsuel, visitando o irmão Marcelo, que estava se recuperando de um acidente, quando ficaram sabendo do roubo. Disse que o recorrente não conversou com o corréu Maxsuel.

Adriano Luiz Campos da Silva
, policial militar que atendeu a ocorrência informou em perante autoridade judicial
que foram informados, via 190, sobre a ocorrência do roubo e, minutos depois, a vítima teria informado que uma pessoa estava na sua residência pedindo certa quantia em dinheiro pela devolução da motocicleta. Afirmou que se dirigiram ao local e procederam a abordagem do indivíduo que estava solicitando o resgate, o qual levou a guarnição até os demais indivíduos que estariam com essa motocicleta. Alegou que, ao chegar ao local, os indivíduos indicaram que a motocicleta estaria próxima ao anel viário. Afirmou que sua guarnição permaneceu no local enquanto outra guarnição realizou a apreensão da motocicleta no local indicado pelos indivíduos. Alegou que, ao questionar um dos indivíduos sobre a arma de fogo utilizada na prática criminosa, este afirmou que a arma se encontrava com terceiro indivíduo, em determinado estabelecimento comercial. Afirmou que se dirigiram ao local e promoveram a apreensão da arma de fogo nos fundos de referido estabelecimento A. legou que Jhonathan recebeu a arma de fogo após o roubo e a guardou no referido estabelecimento. Afirmou que o roubo foi praticado por um adolescente e um adulto. Ratificou as demais alegações prestadas na etapa inquisitorial salientou a agressividade dos indivíduos durante a prática criminosa, o que teria sido informado pelas vítimas. Alegou que o adolescente informou que Maxsuel o convidou para a prática do roubo. Afirmou que Cristhyan foi a pessoa que se dirigiu até a residência da vítima pedindo quantia em dinheiro para indicar a localização da motocicleta, bem como foi a pessoa que indicou a localização dos demais indivíduos envolvidos na empreitada criminosa. Afirmou que Jhonathan apenas indicou a localização da arma, mas não afirmou que tivesse participado do roubo.

O Policial
Fernando Patric Correia Ferraz
, confirmou a versão apresentada pelo colega Adriano, reconhecendo todos os envolvidos presentes na sala de audiência.

O denunciado
Jhonathan Ferreira,
confirmou em juízo de que o corréu Maxsuel Ferreira Xavier chegou de motocicleta com o adolescente Thiago Ferreira de Menezes, ocasião em que este pediu para ele guardar a arma de fogo.

O acusado
Maxsuel Ferreira Xavier
, confessou o delito com a participação do adolescente
Thiago Ferreira de Menezes,
porém, não sabia da sua menoridade.

Relatou que após a prática do crime foi para casa, onde se encontrou o corréu
Chisthyan
, no qual estava visitando seu irmão Marcelo, que havia sido “
acidentado
” (
sic
), no entanto, disse que não conhece Chisthyan, não sabendo informar o porquê de ele ter ido negociar com a vítima a devolução da motocicleta, relatando que o mesmo pegou a moto do Allan e saiu atrás de uma pessoa com um veículo “Saveiro”. Negou que tenha combinado de pedir o resgate.

Pois bem.

Diante do contexto probatório amealhado aos autos, não resta dúvida da participação do recorrente
Chisthyan
, o qual foi até a residência da vítima Luana, para negociar o resgate da motocicleta subtraída pelos comparsas, corréu Maxsuel e adolescente Thiago.

Observa-se de que a versão apresentada pelo recorrente de que apenas queria ajudar a vítima Luana e seu esposo Alex, pois este era seu amigo, vindo até mesmo a oferecer emprestado a quantia de R$ 500,00 para ajudar com o resgaste da motocicleta, diverge das declarações da vítima Luana e do marido Alex, os quais de forma harmônica, declararam que o recorrente demonstrou ter autoridade para negociar o valor do resgate da motocicleta, e jamais ofereceu qualquer quantia emprestada.

Assim, a versão do recorrente de que não solicitou dinheiro para o resgate da motocicleta é isolada do conjunto probatório apresentado, não sendo suficiente para uma absolvição, ou desclassificação para o delito de receptação.

Conforme consignado na sentença condenatória, é fato incontroverso que o recorrente esteve na mesma residência em que Maxsuel e o adolescente T.F.M. (executores diretos do crime de roubo) e, logo após a pratica do roubo, dirigiu-se a residência do ofendido, solicitando valor pelo resgate da motocicleta, e durante a negociação, atribuiu o delito de roubo a organização criminosa “
Comando Vermelho
”, como forma de intimidar as vítimas a pagar pelo resgate.

Em arremate, não subsiste a alegação de que apenas sugeriu às vítimas para procurar alguém do comando vermelho e tentar o resgate da motocicleta, bem como de que foi o Helton (primo da vítima Alex Santana) quem falou para os policiais de que se encontrada na residência dos executores, bem como o local da moto, vez que os policiais declararam, sob crivo do contraditório e da ampla, de que foi o recorrente quem levou a guarnição até os demais indivíduos que estariam com a motocicleta, e ao chegar ao local, os indivíduos indicaram que a motocicleta estaria próxima ao anel viário.

Desse modo, com essas considerações, mantendo a condenação do recorrente pela prática dos delitos narrados na denúncia, pois, ainda que não tenha cometido os atos executórios, as provas são estremes de dúvidas de que ficou encarregado, em divisão de tarefas, de negociar o resgate da motocicleta.

Em relação ao delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente Quando, cumpre salientar de que a declaração judicial do acusado de que desconhecia a idade do adolescente Thiago, além de não possuir suporte probatório nos autos, a jurisprudência está consolidada no sentido de que, demonstrado o envolvimento do adolescente nos fatos delituosos em companhia do agente imputável escorreita a condenação no delito do art. 244-B do ECA, uma vez que se trata de delito formal.

Por conseguinte, no que tange à dosimetria da pena, sustenta a necessária diminuição, alegando que o réu é primário e menor de 21 (vinte e um) anos da data dos fatos.

Requer, ainda, a aplicação da pena no mínimo legal, com a regime diverso do fechado, sob argumento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 são favoráveis, sendo possível a conversão da pena privativa em restritivas de direito de acordo com o artigo 44 do Código Penal.

Assim, para melhor compreensão da tese defensiva, transcrevo a dosimetria aplicada pelo juízo singular, ID. 18512483 a 18512484:

“ (...) DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO CRISTHYAN DE PAULA CAVALCANTE:

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO:

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se a reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime. ” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais a espécie.

b) Antecedentes
: não havendo condenação penal anterior em desfavor do acusado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto a comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado."(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acordão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,DJe 02/03/2009).
No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação a ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade. ” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acordão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).
No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito. ” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011).
Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstancias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais a espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego de arma de fogo.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade.
No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima:
Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que a vítima não contribuiu em sentido algum para a pratica do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstancias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstancias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 -04 = 6 (72 meses) / 8 = 09 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando que o agente possuía idade inferior a 21 anos na data dos fatos, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Contudo,
mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão
, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ. Ainda na segunda fase, não há agravante a ser considerada.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Ainda na terceira fase, considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 a pena aplicada, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, o valor unitário de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do réu para este delito em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Considerando que, durante a ação, foram atacados patrimônios de 03 (três) vítimas distintas entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada a fração de 1/5, resultando em 08 (oito) anos de reclusão.

Assim, fixo a pena final para este crime em 08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no patamar acima delineado, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se a reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime. ” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em O3/O2/2011, DJe 21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais a espécie
.

b) Antecedentes:
não havendo condenação penal anterior em desfavor do acusado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto a comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado. ” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. pl Acordão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).
No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação a ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade. ” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. pl Acordão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009N).
O caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um Juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao deito. ” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastiao Reis Junior, Sexta Turma, julgado em O3/11/2011, DJe 28/11/2011).
Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais a espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade.
No caso dos autos, não há qualquer circunstância ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima:
Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que a vítima não contribuiu em sentido algum para a prática do delito.

Considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao condenado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, considerando que o agente possuía idade inferior a 21 anos na data dos fatos, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme sumula 231 do STJ. Ainda na segunda fase, não há agravante a ser considerada.

Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

Assim, fixo a pena final para este delito em
01 (um) ano de reclusão
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 69 DO CÓDIGO

PENAL IMPLICA A SOMATÓRIA DAS PENAS ACIMA FIXADAS, TOTALIZANDO, PORTANTO,
UMA PENA FINAL DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSAO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
NO PATAMAR ACIMA DELINEADO, A QUAL TORNO DEFINITIVA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUAISQUER OUTRAS CAUSAS A ENSEJAR SUA ALTERAÇÃO.

DISPOSIÇÕES GERAIS

De acordo com o artigo 387, § 2°, CPP, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O REU CRISTHYAN PERMANECE CUSTODIADO DO DIA 28.01.2019 (FLS. 06) ATÉ A PRESENTE DATA, TOTALIZANDO 05 MESES E 11 (ONZE) DIAS, VERIFICA-SE QUE LHE RESTA A CUMPRIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 08 OITO ANOS, 06 MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 10 IDEZI DIAS-MULTA.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em conformidade com 0 art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal.

Diante do quantum da pena fixada, a substituição da penal torna-se incabível.

O cumprimento e fiscalização o caberá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a” da Lei de Execução Penal. (...)”

Com efeito, após rever a dosimetria aplicada não vislumbro ilegalidade a ser sanada, observando que foi reconhecida e aplicada na segunda fase dos processos dosimétricos a atenuante da menoridade relativa. Incabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena (CP, artigo 33, § 2°, “a”), bem como a aplicação da conversão da pena privativa por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ainda, mantenho o concurso material (CP, art. 69) entre os crimes de roubo e corrupção de menores, pois, no caso, restou mais benéfico ao réu.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020